Tribunal: TJBA
Processo: 8079780-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079780-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Gabriel Almeida da Silva, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com posterior conversão da prisão em preventiva, visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal e à substituição da custódia cautelar por medidas diversas, inclusive prisão domiciliar, em razão de alegada cardiopatia grave. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva encontra fundamentação concreta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas. 3. Opinativo Ministerial pela denegação da ordem. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de quantidade significativa de entorpecentes e pela reiteração delitiva em curto lapso temporal, uma vez que o paciente voltou a delinquir após recente concessão de liberdade provisória por fato análogo. 5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram risco de reiteração criminosa. 6. A alegação de doença grave não foi acompanhada de documentação médica idônea que comprovasse extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, sendo suficiente, no caso, a garantia de acesso a atendimento médico no estabelecimento prisional indicado. 7. Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da segregação cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. A reiteração delitiva em curto espaço de tempo constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública. 2. A existência de doença grave somente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando comprovada a extrema debilidade do custodiado ou a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 318, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 223.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025; STJ, AgRg no HC 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8079780-61.2025.8.05.0000, relativo a feito originário da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/Ba, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente Gabriel Almeida da Silva. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem, denegando-a, neste particular, nos termos do voto.